Tribunal: TJSP
Processo: 2263076-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização - inscrição do nome da autora no SERASA - tutela de urgência concedida - inversão do ônus da prova - art. 6o do CDC - ausência de irreversibilidade da medida - art. 537 do CPC - cabimento da multa fixada em importe razoável, e que só será devida em caso de descumprimento da obrigação determinada

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização - inscrição do nome da autora no SERASA - tutela de urgência concedida - inversão do ônus da prova - art. 6o do CDC - ausência de irreversibilidade da medida - art. 537 do CPC - cabimento da multa fixada em importe razoável, e que só será devida em caso de descumprimento da obrigação determinada - agravo improvido.